Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-05.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000592-05.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 061.968.821-12 (APELANTE), JOSENALVA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 001.686.461-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – VIAS DE FATO –AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DECOTE DA REPARAÇÃO DE DANOS
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA –
QUANTUM
MÍNIMO
–
DANO MORAL
IN RE IPSA
–
TEMA 983 DO
STJ
– APELO
DESPROVIDO
–
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo pedido expresso da Acusação ou da parte ofendida, não há que se cogitar de afastamento da condenação a reparar o dano moral à vítima, por falta de comprovação acerca da extensão do dano.

Sobre a matéria, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, firmou a orientação de que
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema no. 983)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jeferson Oliveira Almeida
,

contra a sentença pela qual foi
condenado
como autor dos crimes previstos no art.
21 da Lei de Contravenções Penais (
Vias de Fato
) e art. 147 do Código Penal (
Ameaça
), na forma do art. 69 do CP, em observância à Lei 11.340/2006,
às penas definitivas de
1 mês
e
15 dias
de
prisão simples
pelo primeiro crime e de
2 meses
de
detenção
pelo segundo
, em regime inicial
aberto
, sendo, ainda, fixado para
reparação dos danos
causados pela infração penal o valor indenizatório de
R$1.000,00
(Id. 33198981).

Neste grau de jurisdição,
Jeferson
requereu o
afastamento da condenação
a reparar os danos causados à vítima

(Id. 33198987).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 33198988).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, em parecer, opinou pelo
provimento
do apelo, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 33738471):

Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Réu condenado pela prática do crime de ameaça e vias de fato – Artigo 147 do Código Penal e artigo 21, da Lei de contravenções penais – Violência doméstica. Irresignação defensiva: Almejado o
afastamento da indenização
à vítima – Possibilidade –
Pena fixada de ofício
– Violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020